Tribunal: TJPA
Processo: 0819960-77.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0819960-77.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: JOAB DE SOUSA PINHEIRO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO DA FIANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Mandado de Segurança com pedido de liminar
da Comarca de Santarém em que é impetrante a Joab de Souza Pinheiro
,
na 24ª Sessão Ordinária por meio de videoconferência, à unanimidade em

julgar prejudicado a ordem,
em razão da perda do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOAB DE SOUZA PINHEIRO
, contra suposto ato praticado pelo Secretário de Segurança do Fundo de Investimento de Segurança Pública.

Extrai-se do mandamus que o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Santarém, após extinção do processo nº 0003342-98.2020.8.14.0051 sem resolução de mérito, determinou a devolução do valor da fiança ao impetrante.

Alega a impetração que o Secretário de Segurança decidiu pela não devolução sob o argumento de que estão suspensos os repasses a SEFA e consequentemente ao Poder Judiciário.

Por este motivo aduz a ocorrência de ilegalidade na manutenção do valor de fiança em cofres públicos considerando que já fora decidido pela devolução.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja efetuado o pagamento da importância de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) via alvará judicial, e, no mérito, concessão da segurança e, a condenação do órgão impetrado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Distribuídos os autos, me reservei a analisar o pedido de liminar após as informações da autoridade impetrada, art. 7°, inciso I, da Lei n° 12.016/2009 (ID: 4863520).

As informações de estilo foram prestadas (ID: 5056572).

A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou como litisconsorte (ID: 5056575), requerendo o indeferimento da liminar; o acolhimento da preliminar por ausência de prova pré-constituída, extinguindo o mandado de segurança sem resolução de mérito. E, se analisado o mérito pela denegação.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que opinou pelo
não conhecimento,
pois ausente um dos requisitos que regem sua admissibilidade, qual seja o direito líquido e certo a ser protegido.

Após, os autos me vieram conclusos.

Em seguida, o advogado então atravessou petição de pedido de desistência, em nome do impetrante, em razão da

FISP

efetuar o pagamento da fiança ora vergastada não sendo mais necessário o presente MS.

(ID. 5558619).

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que a análise do mérito do presente mandamus resta prejudicado tendo em vista a petição de pedido de desistência (ID. 5558619), em razão do pagamento da fiança requerida, pela FISP.

Desta feita, entendo que não há mais interesse do impetrante e de seu causídico no processamento deste remédio constitucional.

Isto posto, face o pedido de desistência, julgo prejudicado a segurança, em razão da
perda do objeto
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/07/2021